Tribunal: TJSP
Processo: 1500158-71.2025.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINARES – RECURSOS EM LIBERDADE, NULIDADE DAS PROVAS, NULIDADE DA RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS FATOS CONSTANTE DA DENÚNCIA E INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO – RECURSO EM LIBERDADE PREJUDICADO E IRREGULARIDADES NÃO OBSERVADAS – BUSCA E APREENSÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINARES – RECURSOS EM LIBERDADE, NULIDADE DAS PROVAS, NULIDADE DA RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS FATOS CONSTANTE DA DENÚNCIA E INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO – RECURSO EM LIBERDADE PREJUDICADO E IRREGULARIDADES NÃO OBSERVADAS – BUSCA E APREENSÃO REALIZADA APÓS ORDEM JUDICIAL – RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUE EM NADA AFETOU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO JUNTADO ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS, QUE SEQUER FIZERAM MENÇÃO AO FATO – ANUÊNCIA TÁCITA – ABSOLVIÇÕES INVIÁVEIS – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS VERIFICADA – NEGATIVAS JUDICIAIS ISOLADAS – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA CAMPANA E PELAS PRISÕES EM FLAGRANTE – PROVA SOLIDA DA MERCANCIA E DA ESTRUTURAÇÃO DO ILÍCITO COMÉRCIO – TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES DE RIGOR – DOSIMETRIA MANTIDA – CONCURSO MATERIAL – MAUS ANTECEDENTES E RENITÊNCIA DE LUCAS E REINCIDÊNCIA DE DAMARIANE – REGIME PRISIONAL FECHADO NECESSÁRIO – PRELIMINARES REPELIDAS E RECURSO DESPROVIDO.